Tribunal: TJMT
Processo: 1007223-67.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007223-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Imissão, Moradia]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SERGIO PEREIRA CAVALHEIRO - CPF: 272.418.968-07 (ADVOGADO), HELOISA MARIA STOLF DE MARCHI - CPF: 601.547.308-82 (AGRAVANTE), CARLOS ROBERTO DE MARCHI - CPF: 827.304.668-00 (AGRAVANTE), ADEMAR DE MARCHI - CPF: 710.429.628-04 (AGRAVANTE), ARTHUR DE MARCHI FILHO - CPF: 446.157.878-04 (AGRAVANTE), NADIR SUCOLOTTI - CPF: 186.097.670-00 (AGRAVADO), HELOISA MARIA STOLF DE MARCHI - CPF: 601.547.308-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CARLOS ROBERTO DE MARCHI - CPF: 827.304.668-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RONALDO RIVA - CPF: 001.368.691-73 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE BRUNO DE MARCHI (AGRAVANTE), ESPOLIO DE LINO DE MARCHI (AGRAVANTE), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), FRANCINE LAURA SECCO MAFACIOLLI - CPF: 029.482.631-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMBRÓGLIO ENVOLVENDO BENFEITORIAS EM ÁREA – DETERMINAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE AUTO DE CONSTATAÇÃO PELO JUÍZO – ASSISTÊNCIA TÉCNICA CONTRATADA PELOS AGRAVANTES – REMUNERAÇÃO DO ASSISTENTE, NO CASO, NÃO ABARCADA PELO ART. 82 DO CPC – DESPESA POSTERIOR –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É cediço que há o dever de ressarcimento integral das despesas que a parte vencedora adiantou em razão do processo, nos termos do art. 82 , § 2o c/c art. 84 do CPC. No entanto, no caso, a despesa na qual os recorrentes buscam o reembolso não se trata de antecipação realizada na fase instrutória, mas sim de despesa com assistência técnica, facultada pelo Juízo, em razão da realização de auto de constatação já na fase de cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ADEMAR DE MARCHI E OUTROS, em face de em face da decisão, de Id. n.o 207210155, prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0002177-92.2004.8.11.0040, ajuizada em face de NADIR SUCOLOTTI, indeferiu o pedido de condenação da parte adversa ao pagamento das despesas com a contratação de assistente técnico.

Em suas razões, a parte agravante alega, em síntese, que deve ser ressarcida, no cumprimento de sentença, em relação à quantia de R$30.000,00 (trinta mil reais) despedida com o pagamento de assistente técnico.

Pontua que a necessidade do auxílio técnico decorreu do pedido indevido de reintegração de posse, por meio do qual o agravado pretendia ser reintegrado em área da qual não possuía direito de posse.

Assevera que foram obrigados a contratar serviços profissionais de engenharia para a demarcação da área litigiosa a fim de defender seu direito. Aduz que a realização de laudo técnico foi facultada pelo Juízo
a quo
quando deferida a imissão na posse e determinado que se resguadasse a área de posse de terceiro.

Afirma que a despesa com a realização de laudo técnico não decorreu de mera liberalidade ou simples requerimento, mas da necessidade de proteção da pretensão injusta do agravado, que persistia na turbação de área que se encontrava em posse de terceiro. Para resguardar seu direito, invoca a aplicação do art. 82, §2o, do CPC

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a decisão combatida e condenar o agravado ao pagamento da despesa processual decorrente da contratação de assistente técnico.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Sem pedido liminar.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. n.o 209403715).

Contrarrazões de Id. n.o 211893156. Não há preliminares.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A controvérsia dos autos cinge-se em avaliar o acerto ou desacerto da decisão que indeferiu o pedido de condenação da parte adversa ao pagamento das despesas com a contratação de assistente técnico.

Pois bem.

De acordo com o regramento processual civil vigente, é devido o ressarcimento integral das despesas que a parte vencedora adiantou em razão do processo.

Para melhor elucidação vejamos a disposição do art. 82, § 2o c/c art. 84 do CPC.

“Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

§ 1o Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica.

§ 2o
A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou
.”

“Art. 84.
As despesas abrangem as custas dos atos do processo, a indenização de viagem, a remuneração do assistente técnico e a diária de testemunha.
”

A respeito do tema, assim se posiciona o c. STJ:

“[...]É cabível a inclusão dos honorários periciais e dos assistentes em conta de liquidação nos casos em que a sentença, transitada em julgado, condena o vencido ao pagamento das custas processuais.[...]" ( AgInt no REsp 1.686.398/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 05/09/2018)”

O processo de origem se trata de cumprimento de sentença nos autos do processo n.o 0002177-92.2004.8.11.0040. Em razão da imissão na posse permitida em decisão deste Sodalício, o Juízo
a quo
,

na decisão de Id. n.o 207210159, determinou a realização de auto de constatação, nos seguintes termos,
in verbis
:

“No mais, DETERMINO QUE, CASO HAJA SEDE NO IMÓVEL, PODERÁ A PARTE ORA EMBARGANTE, PERMANECER NELA TÃO SOMENTE, PARA DESOCUPAÇÃO NO PRAZO DE 7 DIAS, DE FORMA QUE A IMISSÃO NA POSSE DO RESTANTE DEVE SER IMEDIATA.

ALÉM,
DETERMINO QUE O OFICIAL DE JUSTIÇA FAÇA AUTO DE CONSTATAÇÃO (COM FOTOGRAFIAS E AVALIAÇÃO DAS BENFEITORIAS E O QUE FOR PERTINENTE), E PARA TANTO, CASO PRECISO, AUTORIZO SOLICITAÇÃO DE ASISTENTES TÉCNICOS, À CUSTA DAS PARTES INTERESSADAS.
”

Devido à decisão acima os agravantes contrataram assistente técnico, desse modo, no caso concreto, a despesa na qual os recorrentes buscam o reembolso não se trata de antecipação realizada na fase instrutória, mas sim de despesa com assistência técnica, facultada pelo Juízo, em razão da realização de auto de constatação já na fase de cumprimento de sentença.

Desse modo, não obstante a sucumbência da parte adversa, a despesa advinda da contratação da assistência técnica, no caso, não compõe a sentença que fundamentou a execução, logo, a imposição da decisão combatida, que indeferiu o pedido de reembolso, é medida que se impõe.

A propósito:

“IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Salário do assistente técnico expressamente incluídos no conceito de "despesa" – Art. 84 do CPC – Dever de ressarcimento – Precedentes –
Custas processuais adiantadas pelo vencedor após a prolação do título exequendo – Desnecessidade de ressarcir –
Art. 82, § 2o do CPC – Honorários advocatícios – Cálculo sobre o excesso de execução alegado – Recurso parcialmente provido.”
(TJ-SP - AI: 20518211420208260000 SP 2051821-14.2020.8.26.0000, Relator: Luís Francisco Aguilar Cortez, Data de Julgamento: 13/05/2020, 1a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/05/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO COM BASE EM EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
NO CASO DOS AUTOS, O PROFISSIONAL NÃO ATUOU NA CONDIÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO DO JUÍZO DENTRO DA LIDE,
MAS SIM EXTRAJUDICIALMENTE, ELABORANDO LAUDO ENCOMENDADO PELO RECORRENTE. MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU QUE RESSALTOU SOBRE A PRESCINDIBILIDADE DA PROVA TÉCNICA PERICIAL PARA O DESLINDE DO FEITO. AS CONSEQUÊNCIAS DA SUCUMBÊNCIA DETERMINAM QUE O VENCIDO DEVE PAGAR AO VENCEDOR AS "DESPESAS" QUE ESTE ANTECIPOU, MAS, POR CERTO, NÃO DEVEM ALCANÇAR, INDISTINTAMENTE, TODOS OS GASTOS REALIZADOS PELO VENCEDOR, MAS SOMENTE AQUELES "ENDOPROCESSUAIS" OU EM RAZÃO DO PROCESSO. DECISÃO AGRAVADA REVELA-SE EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA E. CORTE ESTADUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-RJ - AI: 00436578920208190000, Relator: Des(a). LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA MARQUES, Data de Julgamento: 08/04/2021, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/04/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO OBJURGADA QUE CONSIGNOU A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO ART. 523, § 1o, DO CPC, POR SER O EXECUTADO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, MANTENDO NO CÁLCULO DO DÉBITO A MULTA PREVISTA NO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL, E AFASTANDO A COBRANÇA DOS HONORÁRIOS DO ASSISTENTE TÉCNICO E OS ARGUMENTOS PELA PRECLUSÃO REFERENTE A TAL COBRANÇA – INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO ART. 523, § 1o, DO CPC – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – EXECUTADO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA –
RESSARCIMENTO DA REMUNERAÇÃO DO ASSISTENTE TÉCNICO – DESCABIMENTO – PROFISSIONAL CONTRATADO POR MERA LIBERALIDADE – PROVA PERICIAL QUE NÃO CHEGOU A SER PRODUZIDA NA DEMANDA ORIGINÁRIA – CONTRATAÇÃO QUE EM NADA CONTRIBUIU PARA O DESLINDE DA CAUSA ORIGINÁRIA –
INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO SOBRE A ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 6a Câmara Cível - 0005223-44.2022.8.16.0000 - Apucarana - Rel.: DESEMBARGADOR ROBSON MARQUES CURY - J. 03.11.2022)”
(TJ-PR - AI: 00052234420228160000 Apucarana 0005223-44.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Robson Marques Cury, Data de Julgamento: 03/11/2022, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/11/2022)

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024